Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027547-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 713.539.841-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027547-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO ALVES PEREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO No 11.302/2022 – DECISÃO CONCESSIVA DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PLEITEADO INDEFERIMENTO DA BENESSE EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE CONDENAÇÕES POR DELITO IMPEDITIVO AINDA NÃO CUMPRIDAS – PERTINÊNCIA – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

Havendo condenação por crime impeditivo - previsto no art. 7o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 -, o reeducando deverá cumprir a totalidade da pena dele decorrente para, então, adquirir o direito à concessão do indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027547-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0002722-10.2013.8.11.0021, que deferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 (
cf. Id. n.o 191303683 – pág. 63/65
).

Nas razões recursais, sustenta o órgão acusatório que “
o reeducando cumpre pena decorrente da condenação de crimes que impedem a concessão de indulto, e ainda não cumpriu integralmente a pena de referidos crimes impeditivos, de modo a não preencher os requisitos elencados no decreto indultivo
”.

Dessa forma, tendo em vista que o “
reeducando deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de roubo majorado para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado
”, requer a reforma da decisão, a fim de que a benesse não seja concedida ao recorrido
(
cf. Id. n.o 191303683 – pág. 66-73
)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 191303684 – pág. 1-6)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 191303684 – pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.o 192172679).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027547-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O indulto é instituto jurídico previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, através do qual se extingue o efeito executório de uma condenação. Nada mais é do que uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, representando uma
causa extintiva da punibilidade
.

De acordo com os Tribunais Superiores,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é
restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República
, nos termos taxativos do decreto de sua regência
” (STJ Resp n 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

No caso dos autos, a defesa pleiteou a concessão de indulto em favor do recorrente com base no art. 5o do Decreto no 11.302/22, em relação às condenações pela prática dos delitos de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, falsificação de documento público e favorecimento real (Autos no 0007404-88.2015.8.11.0004), furto (Autos no 0003962-95.2007.8.11.0004), além de outras duas condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Autos no 0008132-08.2010.8.11.0004 e 0001153-93.2011.8.11.0004).

Ocorre que o agravante também ostenta duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de
roubo majorado
(Autos no 0008250-81.2010.8.11.0004 e 0000711-18.2012.8.11.0029), infração penal praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa,
cujas penas ainda não foram cumpridas
.

Consoante o art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de
haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
”, o qual estabelece que:

Art. 7o
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -

praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher [...].

Como visto, o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, dispõe que havendo condenação por
crime impeditivo
– previsto no art. 7o –, o reeducando deverá
cumprir a totalidade da pena dele decorrente
para, então, adquirir o direito à concessão do indulto.

Malgrado o parágrafo único do art. 5o preveja que na hipótese de concurso de crimes as penas serão
consideradas individualmente
, pressupõe-se que o dispositivo se refere tão somente aos
delitos dispostos no
caput
do artigo
, ou seja, apenas à hipótese de
concurso de crimes
considerados
não impeditivos
.

Por outro lado, no caso do parágrafo único do art. 11, o termo “concurso” não diz respeito aos institutos previstos no art. 69, art. 70 e art. 71 do Código Penal – como ocorre no art. 5o –, mas à
soma ou

unificação das penas
do art. 111 da Lei no 7.210/1984,
verbis
:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça ainda não tenha se posicionado especificamente quanto ao Decreto no 11.302/2022, é possível encontrar precedentes
–
atinentes a regramentos anteriores
–
, que solucionam a problemática jurídica da mesma forma:

“(...)
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Com efeito, consoante prevê o art. 9o do mesmo diploma legal, o disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: I - por crime de tortura ou terrorismo; II - por crime de tráfico ilícito de droga (...).

A literalidade da norma é clara: o condenado apenas não terá direito à concessão dos benefícios de que trata o decreto se não cumprir, no mínimo, 2/3 da pena referente ao crime impeditivo.

Dessa forma, não pode ser vedada a concessão do benefício se preenchidos os requisitos, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade
” [STJ. AgRg no HC 406582 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. 6a Turma. Julgado em: 6/8/2019. DJe: 12/8/2019].

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos: ‘Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o,
não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
’” [STJ. HC 506165 / DF. Relator Ministro Félix Fischer. 5a Turma. Julgado em: 28/5/2019. DJe: 4/6/2019].

“
1. O Decreto n.o 8.615/2015, em seu art. 8o, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum.

2. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, considerar atendido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime hediondo impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 8o do Decreto n.o 8.615/2015, devendo o Magistrado de piso, fixada essa premissa, verificar se o Paciente preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício em relação aos crimes comuns não impeditivos
” [STJ. HC 464475 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em: 4/12/2018. DJe: 19/12/2018].

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
” [N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023].

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” [N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023].

Diante disso, considerando que no presente caso
não restou atendido o requisito estabelecido pelo art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022
, resta
inviabilizada a concessão do benefício pleiteado
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, com o intuito de reformar a decisão impugnada, para que seja negada a concessão do benefício pleiteado por RODRIGO ALVES PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023